Tribunal: TJMT
Processo: 1005987-80.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005987-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), CELIA REGINA TRAVAGINI - CPF: 329.674.381-20 (EMBARGANTE), ERNESTO BORGES ADVOGADOS - CNPJ: 21.023.175/0001-94 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA ATINENTE À HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE FORMA RECÍPROCA CONTRA AS PARTES – ART. 86
CAPUT
DO CPC – MENÇÃO AO ART. 85, § 14 DO CPC – CABIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RESIDUAL INTENCIONADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1005987-80.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

CELIA REGINA TRAVAGINI

EMBARGADO:

ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 205738168, a parte embargante aduz que a decisão proferida
“findou por restar omissa, contraditória e em desacordo com o conjunto probatório contido dos autos”
, deixando de
“apreciar, observar e cumprir o fixado na sentença proferida nos autos do feito de Ação Ordinário e nos Acórdãos proferidos em sede de Apelação e de Agravo proferido por este Egrégio TJ/MT., em todos os seus termos e, consequentemente decidindo pela correta aplicação e cumprimento do inciso XXXVI do art. 5º. da CRFB”
. Sustenta que
“não há que se falar em sucumbência a ser devida pela parte requerente, vencedora que restou na demanda, a um dos patronos de um dos bancos requeridos, como buscam equivocadamente a quererem fazer crer o agravado”
(sic).

Postula pela condenação da parte requerida agravada nos consectários do art. 940 do CC e em multa por litigância de má-fé. Apresenta prequestionamento.

Pede
“digne-se acatar os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sanando todo e qualquer vício na contradição verificada e os ERROS MATERIAIS apontado”
(sic).

Contrarrazões da parte embargada na peça Id. 215842174, aduzindo, em suma, a correção do julgado. Pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA ATINENTE À HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE FORMA RECÍPROCA CONTRA AS PARTES – ART. 86
CAPUT
DO CPC – MENÇÃO AO ART. 85, § 14 DO CPC – CABIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RESIDUAL INTENCIONADA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispositivo da sentença da sentença objeto de cumprimento, as partes, ou seja, ambas as partes, são condenadas ao pagamento das despesas processuais no equivalente a 50% para cada uma, bem como honorários advocatícios de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do advogado da parte contrária, de modo que há clara condenação recíproca em honorários, inclusive com expressa menção de esteio no art. 86,
caput
, do CPC que rege a temática (“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”).

Reforça a ilação de condenação recíproca na verba honorária a menção ao § 14 do art. 85 do CPC, o qual reconhece a autonomia e caráter alimentar do direito aos honorários fixados em favor do advogado, vedando expressamente a compensação em caso de sucumbência parcial, já que não faria sentido referir à tal disposição legal se não houvesse a sucumbência recíproca no tocante.

Conclui-se que o cumprimento do julgado intentado pela parte agravada neste ponto específico atinente a honorários sucumbenciais tem amparo jurídico, estando correta a assertiva decisão recorrida que decide neste sentido.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Com efeito, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido nos seguintes termos:

“(...)

Com efeito, observa-se que o édito objeto de cumprimento (Ids. Num. 44325831 - Pág. 7/10 do processo na origem) é clarividente ao dispor nos consectários:

Como se vê, as partes, ou seja, ambas as partes, são condenadas ao pagamento das despesas processuais no equivalente a 50% para cada uma, bem como honorários advocatícios de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do advogado da parte contrária, de modo que há clara condenação recíproca em honorários, inclusive com expressa menção de esteio no art. 86,
caput
, do CPC que rege a temática (“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”).

A propósito:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES
– RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso de sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão rateados de forma proporcional ao decaimento de cada parte
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001842-67.2019.8.11.0028, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

Ademais, reforça a ilação de condenação recíproca na verba honorária a menção ao § 14 do art. 85 do CPC, o qual reconhece a autonomia e caráter alimentar do direito aos honorários fixados em favor do advogado, vedando expressamente a compensação em caso de sucumbência parcial, já que não faria sentido referir à tal disposição legal se não houvesse a sucumbência recíproca no tocante.

Além disso, a anterior extinção do cumprimento de sentença refere-se a também anterior pretensão neste sentido, não afetando a pretensão executiva residual intentada.

Assim, conclui-se que o cumprimento do julgado intentado pela parte agravada neste ponto específico atinente a honorários sucumbenciais tem amparo jurídico, estando correta a assertiva decisão recorrida que decide neste sentido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024